Tribunal: STF
Processo: RE 249980
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. INSTITUIÇ
ÃO
DE ENSINO SEM FINS LUCRATIVOS. IOF SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. CF,
ART. 150, VI, C.
             Hipótese em que o tributo incide sobre o patrimônio das
 entidades da
espécie, representado por ativos financeiros, com ofensa à imunidade
 prevista no
dispositivo em referência.
             Recurso desprovido.